Tribunal: TJMMG
Processo: 1000019-32.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000019-32.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 14, INCISO III, DO CEDM - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FALTA NÃO JUSTIFICADA A UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO JECRIM DA COMARCA DE PONTE NOVA - AUSÊNCIA DE DADOS OU EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NO PCD SÃO MERAS IRREGULARIDADES, QUE PODEM SER SANADAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO - CARACTERIZADA A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DE MEDIDA SUBSTITUTIVA DE SANÇÃO “ADVERTÊNCIA VERBAL” - ATO PERFEITO E ACABADO - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O Processo de Comunicação Disciplinar é o procedimento mais simples de apuração do cometimento de uma transgressão disciplinar, não demandando maiores formalidades. - Nos termos do art. 35, § 5º, do MAPPA, a ausência de dados ou a existência de erros de escrita ou de datas (erros materiais) não caracterizam a nulidade do feito, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração Militar ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. - A escala operacional ordinária de um militar deve ser suspensa sempre que ele for intimado para comparecer a uma audiência de instrução e julgamento na Justiça. Agora o que vemosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aqui é o engano, o esquecimento da intimação pelo apelado deste compromisso, o que inviabiliza qualquer hipótese de justificativa, incidindo sim no cometimento da transgressão disciplinar. - Sentença reformada. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt. PM Sétimo Fernandes Siqueira, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados pelo apelante. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo 3º Sgt. PM Sétimo Fernandes Siqueira, em face do Estado de Minas Gerais, visando a declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, como incurso no art. 14, inciso III, do CEDM. Consta nos autos que no dia 16/06/2015, às 14 horas, o autor deixou de cumprir ordem legal ao não se apresentar em audiência que ocorreria no Juizado Especial Criminal do Fórum de Ponte Nova, MG, sendo que foi devidamente notificado via Painel Administrativo. Sustenta o apelado que no dia dos fatos estava empenhado em uma “Operação Desmanche”, por ordem direta de seu superior hierárquico, motivo pelo qual não pôde comparecer na referida audiência no Juizado especial. Que no dia 27/12/2017 o autor solicitou o seu Extrato de Registros Funcionais quando verificou o lançamento de um “aconselhamento verbal” em sua ficha funcional, mas constatou também a presençaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de vício insanável, pois a Ata de Reunião do CEDMU, fls. 90/93 não se referia ao requerente. A fl. 89 onde consta a notificação da reunião do CEDMU está com data inexistente, de 07/15/2015. Afirma ainda que a página 60 da portaria não se encontra nos autos, sendo que a página 59 e 61 se refere a resposta de Painel Administrativo. Portanto, pede a nulidade do processo por falta de documento primordial e necessário para o trâmite processual. Aduz que a Administração militar não pode considerar o benefício do art. 10, do CEDM como sanção, pois a conclusão do referido PCD foi a aplicação de advertência verbal. Requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando que seja retirado o aconselhamento verbal de sua ficha funcional. Requereu ainda a citação do réu, sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e o benefício da justiça gratuita, bem como a designação de audiência de conciliação. Por fim, requereu a procedência do pedido de anulação do PCD n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, bem como que sejam admitidos todos os meios de produção de provas admitidas em direito. A inicial foi recebida, foi deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o pedido liminar de tutela de urgência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, refutando os fatos arguidos na inicial. O autor impugnou a contestação, nos moldes da inicial. Intimadas as partes, o autor requereu a produção de prova documental e testemunhal. O Estado de Minas Gerais informou que não teria outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME entendeu que o autor estava submetido a duas determinações concomitantes por parte da Administração Militar. Vale destacar que o apelante recebeu determinação direta paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comparecer na sede do seu pelotão e em seguida lhe foi determinado que realizasse uma Operação Desmanche. Nesta contextualização, a Administração Militar errou, em decorrência da duplicidade de escalas e ordens dadas ao militar. Portanto, a ilegalidade se mostra patente, não podendo o autor ser punido por deixar de cumprir uma determinação, se estava ao mesmo tempo realizando uma Operação Desmanche. A sanção aplicada afronta o princípio da legalidade, pelo que deve ser declarada nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo julgou procedente o pedido do autor, para declarar nulo o ato administrativo relativo ao PCD n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, que ensejou a punição do autor. Determinou que se oficiasse à DRH e ao Comandante da 21ª Cia PM Ind da 12ª RPM, comunicando o teor da sua decisão, bem como o seu cumprimento. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia isento das custas nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Inconformado o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, requerendo o provimento do recurso para a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor, ratificando os mesmos argumentos contidos em sua inicial. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifico nos autos que o 3º Sgt. PM Sétimo Fernandes Siqueira foi submetido ao PCD de Portaria n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, por ter faltado a uma audiência no Juizado Especial Criminal de Ponte Nova, no dia 16/06/2015, às 14 horas, justificando sua falta por ter sido chamado em sua fração policial na mesma data e horário e ter recebido ordem para atuar em uma “Operação Desmanche”. Por este fato foi aplicado em seu desfavor uma “advertência verbal”, medida substitutiva da sanção, lançada no SIRH em 07/12/2015, com ciência do militar em 19/02/2016. Alega o apelado que só tomou conhecimento da “advertência verbal” em 27/12/2017, quando solicitou cópia do seu Extrato de Registros Funcionais e constatou que existiam diversos vícios insanáveis no PCD, que o invalidam por completo. Ora, o 3º Sgt. Sétimo Fernandes Siqueira foi acompanhado no processo administrativo disciplinar por um advogado constituído, o Dr. Anderson Costa Joviano Aquino, OAB/MG 133.476. Deu ciência da “advertência verbal” em 07/12/2015, portanto, tomou conhecimento que estava sendo apenado nesta data. Afirma que, somente em 27/12/2017 ficou sabendo da medida substitutiva, apenas com a solicitação do seu ERF, e entrou com uma ação anulatória de ato administrativo em 10/04/2018, alegando diversas ilegalidades e vícios, que não foram suscitados em suas razões escritas de defesa nem em recursos administrativos interpostos oportunamente. No que tange à falta da folha n. 60 do PCD, não há nenhuma dúvida do que seja o seu conteúdo. Basta uma simples leitura da fl. 58 para verificarmos que se trata de um “Termo de Juntada” de duasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cópias de mensagens via Painel Administrativo e de solicitação de cópia de um livro de controle e protocolo de entrada e saída de documentos, que nunca existiu. A folha n. 60 certamente é de uma das cópias de mensagens, pois apenas uma foi juntada. Sua ausência não traz nenhum prejuízo ao recorrente. Em relação à data expressa na notificação do comunicado da reunião do CEDMU, à fl. 89, em 07/15/2015, às 11h15min, evidentemente que se trata de erro material, de digitação, pois o correto seria 07/12/2015. Se verificarmos um pouco mais embaixo da folha, é possível visualizar, com clareza lapidar, o ciente do advogado Anderson Costa Joviano Aquino, em 04/12/2015. A ciência do advogado convalida o erro material da data anterior. Ele tomou conhecimento da reunião três dias antes. Alega ainda a defesa que inexiste a Ata da Reunião do CEDMU de fls. 90/93, pois o documento não é do apelante, e sim de outra pessoa. Realmente a Ata da Reunião do CEDMU de fls. 90/93 foi juntada aos autos do PCD de Portaria n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, de forma equivocada, pois se refere a outros dois militares, em fatos bem distintos; contudo, a solução do PCD relativa ao ora apelante vem logo em seguida, às fls. 94/96, ocasião em que o Comandante da 21ª Cia PM Ind, de forma fundamentada, relata que o CEDMU n. 01, às fls. 90/92, por unanimidade de votos, entendeu pelo cometimento da transgressão disciplinar por parte do acusado, por não apresentar causa de absolvição ou justificação, sugerindo, ainda, a não divulgação no seio da tropa, devido ao caráter instrutivo, e a concessão do benefício previsto no artigo 10 do CEDM. Desta forma, a colocação equivocada de um parecer do CEDMU no PCD do recorrente, que era de outro processo, não o invalida e em nada interfere na finalização do caso se a própria solução do processo administrativo, como ato seguinte, convalida o parecer que foi elaborado pelo órgão colegiado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em outra vertente, estes erros materiais e a colocação de um parecer de CEDMU de outro militar em PCD que não era o seu, poderia ter sido resolvido se o apelante tivesse feito um acompanhamento da tramitação do feito de forma mais efetiva. Ao dar o ciente na aplicação da medida substitutiva da sanção, prevista no artigo 10 do CEDM, em 19/02/2016, o próprio militar ou o seu advogado constituído deveriam ter dado uma conferida nos autos, o que não foi feito. Estes fatos só vieram à tona com o ajuizamento desta ação ordinária, fora do prazo de tramitação do processo, estando, portanto, preclusos. O Processo de Comunicação Disciplinar é o procedimento mais simples de apuração do cometimento de uma transgressão disciplinar, não demandando maiores formalidades. Nos termos do art. 35, § 5º, do MAPPA, a ausência de dados ou a existência de erros de escrita ou de datas (erros materiais) não caracterizam a nulidade do feito, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração Militar ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação. Feitas estas breves considerações iniciais, entro no cerne dessa discussão, para analisar se o apelante justificou ou não a sua ausência na audiência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ponte Nova. O 3º Sgt. PM Sétimo Fernandes Siqueira foi intimado para comparecer a uma audiência de instrução e julgamento no Juizado Especial Criminal da Comarca de Ponte Nova, via Painel Administrativo, conforme mensagem postada em 12/06/15, às 10h53min (fl. 08 - ID 158709). O militar acessou o sistema e leu esta mensagem no mesmo dia, às 16h26min (fl. 09 - ID 158709), ou seja, quatro dias antes da audiência no JECRIM, que se realizaria no dia 16/06/2015.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na mensagem, via PA, de justificativa de ausência na audiência, o apelante assim se expressou: Boa tarde senhores. Estou surpreso por não ter comparecido a AUDIÊNCIA, salvo engano na data e hora dos fatos estava numa reunião com SR TEN BRUNO, na sede do pelotão, assim que terminou a reunião, a SOU empenhou essa guarnição numa Operação Desmanche. Pelo que vemos, o apelado tomou ciência da audiência quatro dias antes de sua realização. Pela sua resposta, via PA, na tentativa de justificar a sua ausência, demonstra de forma cabal que se enganou ou se esqueceu do compromisso com a Justiça. Mesmo sendo chamado em sua fração policial e ter sido empenhado pela SOU em uma Operação Desmanche, no dia 16/06/2015, ficou muito claro nos autos que o 3º Sgt. Sétimo Fernandes Siqueira não mencionou com ninguém que deveria comparecer ao JECRIM para participar de uma audiência de instrução de julgamento. Intimação da Justiça é uma ordem judicial, que só pode ser descumprida se houver uma justificativa muito séria que impossibilite, por completo, o comparecimento do intimado, como uma internação ou a morte de um ente de sua família, por exemplo. A justificativa apresentada pelo apelado é de que foi chamado ao quartel, onde conversou com o Tenente Bruno por trinta minutos, e logo depois foi empenhado pela SOU em uma “Operação Desmanche”, que poderia ter sido desencadeada logo depois da audiência no JECRIM ou em outra data. A postura correta do 3º Sgt. PM Sétimo Fernandes Siqueira seria procurar o Comandante de seu Pelotão ou o da 21ª Cia PM Ind, na véspera do dia 16/06/15, e avisar que no dia seguinte teria que se apresentar no Fórum da cidade, às 14 horas, para se livrar de qualquer escala ou encargo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dando, assim, cumprimento à ordem judicial que recebera. Não foi o que ocorreu. Desta forma, a conduta do apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de justificação previstas no artigo 19 do CEDM. A ordem que recebeu da SOU de sua unidade, apesar de legal, não poderia sobrepor a uma intimação do JECRIM de Ponte Nova, que já estava previamente agendada. Assim, não atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, ao declarar nulo o ato administrativo punitivo relativo ao PCD de Portaria n. 111.144/2015=21ª Cia PM Ind, por considerar que houve duplicidade de escalas e determinações ao recorrente. A escala operacional ordinária de um militar deve ser suspensa sempre que ele for intimado para comparecer a uma audiência de instrução e julgamento na justiça. Agora, o que vemos aqui é o engano, o esquecimento da intimação pelo apelado deste compromisso, o que inviabiliza qualquer hipótese de justificativa, incidindo sim no cometimento da transgressão disciplinar. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados pelo apelante, validando o ato administrativo relativo ao PCD de Portaria n. 111.144/2015-21ª Cia PM Ind, que aplicou a medida substitutiva de sanção “advertência verbal”, prevista no artigo 10 do CEDM. Condeno o apelado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$1.000,00 (mil reais), isentando-o, contudo, do pagamento, uma vez que se encontra sob o pálio da justiça gratuita. Determino que, após o trânsito em julgado, oficie-se à DRH e ao Comandante da 21ª Cia PM Ind, comunicando-lhes o inteiro teor desta decisão, bem como o seu cumprimento. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato